Tribunal: STF
Processo: RE 86737
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-04-12
Data de publicação: 1977-04-12

Ementa:
NOTA PROMISSORIA. EMISSAO COM A DATA DA EMISSAO EM BRANCO. ALEGAÇÃO
DE INADMISSIBILIDADE DE ULTERIOR PREENCHIMENTO PARA SER LEVADO AO
REGISTRO DEFESA OPONIVEL PELO AVALISTA, DIANTE DO DISPOSTO NO DL
427/69 E DE SEU REGULAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA QUE SE
APRECIE A DEFESA DO RÉU.